Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746997-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E S P A C H O Às partes para juntar, para fins de homologação, o termo de acordo firmado também pela avalista Anna Karolina Oliveira Ximenes, uma vez que se apresenta como garante do acordo (cláusula terceira), no prazo de 5 dias. Ante a notícia de acordo firmado pelas partes, retirem-se os autos da pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator